Tribunal: TJDFT
Processo: 0744271-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0744271-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA RIBEIRO DE ARAUJO CAPITA PITTA AGRAVADO: JOAO VITOR DE ARAUJO CAPITA PITTA DESPACHO Chamo o feito à ordem para que, na decisão de ID 77220006, onde se lê “Intime-se a parte agravada para contrarrazões”, leia-se “Cadastre-se o genitor como interessado, conforme determinação de emenda de ID 248950909 do processo referência, intimando-o para contrarrazões ao agravo de instrumento”. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator